Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE BARRA FIXA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
3. Não se mostra possível a concessão de efeitos infringentes para sanar contradição externa entre acórdãos do mesmo Órgão colegiado ou de qualquer outro Tribunal, pois tal desiderato escapa do escopo dos aclaratórios.
4. Inexistem vícios no julgado, porquanto a pretensão autoral foi rechaçada sob o fundamento de que “Os critérios utilizados pela banca examinadora no que se refere ao tempo mínimo de permanência no teste de barra fixa, prévia e regularmente previstos em edital, são questões inerentes ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário, ressalvada a hipótese de violação ao princípio da legalidade. Inteligência da Tese 485/STF”.
5. Recurso não provido.